Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A prestação condominial trata-se de mora ex re, ou seja, aquela que independe de qualquer ato do credor, pois decorre do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora incidem a partir de cada vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação, e não da data da citação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.